Tribunal: TJSP
Processo: 1006641-14.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. LANÇAMENTO ANTERIOR ILEGÍTIMO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO C. STJ. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aplicação da Súmula 385 do STJ revela-se descabida e merece ser relativizada, posto que o afastamento do dano moral apenas é justificável quando preexiste inscrição legítima. E não é o que se vislumbra no caso em

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. LANÇAMENTO ANTERIOR ILEGÍTIMO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO C. STJ. DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aplicação da Súmula 385 do STJ revela-se descabida e merece ser relativizada, posto que o afastamento do dano moral apenas é justificável quando preexiste inscrição legítima. E não é o que se vislumbra no caso em tela, porquanto conjunto probatório evidencia que os apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito estão sendo contestados judicialmente, com ações propostas inclusive na mesma data.
2. Configurado o dano moral por negativação indevida, arbitra-se a indenização correspondente em R$ 10.000,00.
3. Recurso provido.